Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710237-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JESUS GONCALVES GOMES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO JESUS GONÇALVES GOMES contra decisão de ID 118271784, proferida em execução de título extrajudicial proposta por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação. Afirma, em suma, que o reboque constitui bem necessário para o desempenho de sua atividade profissional; que não há necessidade de demonstração de imprescindibilidade ao exercício da profissão; que o bem está protegido pela impenhorabilidade; que há uma presunção legal de insuficiência financeira, a partir da declaração de hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça e com a liberação da penhora incidente sobre o reboque. Por intermédio do despacho de ID 34098546, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. O agravante efetuou o recolhimento das custas recursais (ID 34442990), praticando ato incompatível com a alegada hipossuficiência, razão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 34527636). Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 34527636) É o Relatório. Decido. Sobressai do documento de ID 34566318 que o agravado requereu nos autos de origem a liberação da penhora do Reboque, Placa RCD8A82/GO, objeto do presente agravo de instrumento. Desse modo, como o objeto do presente recurso cinge-se à gratuidade de justiça, já indeferida, em razão da preclusão lógica, já que recolheu as custas, e à liberação da penhora do veículo Reboque, Placa RCD8A82/GO, já pleiteada pelo agravado nos autos de origem, resta prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Diante do exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora